Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603522-64.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/01/2024
Número: 0603522-64.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - CLEMILDA SANTIAGO NETO -
REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CLEMILDA SANTIAGO NETO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
CLEMILDA SANTIAGO NETO (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43797493
30/01/2024
16:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.149

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603522-64.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLEMILDA SANTIAGO NETO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: CLEMILDA SANTIAGO NETO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. POSSIBILIDADE DE
F I S C A L I Z A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE
D O
E L E I T O R . G A S T O S
C O M
P R E S T A Ç Ã O D E S E R V I Ç O S D E
M I L I T Â N C I A - A U S Ê N C I A D E
J U S T I F I C A T I V A
D O
P R E Ç O
CONTRATADO E DA PREVISÃO DE
LOCAL DE TRABALHO. REQUISITOS
LEGAIS NÃO ATENDIDOS. FALHA
G R A V E .
D O C U M E N T O S
INTEMPESTIVOS QUE JUSTIFICAM OS
GASTOS. RECONHECIMENTO APENAS
P A R A
A F A S T A M E N T O
D E
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO. GASTOS ELEITORAIS
OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
P A R C I A L . P R E J U Í Z O
À
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS
A P R E S E N T A S E A A T I V I D A D E
F I S C A L I Z A T Ó R I A .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
Num. 43797493 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 16:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013016273443100000042755051
Número do documento: 24013016273443100000042755051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:58:08

f i n a n c e i r o s
n ã o
e n s e j a ,
obrigatoriamente, a desaprovação das
contas, comportando a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador e,
considerando as peculiaridades do caso,
na qual a maior parte dos atrasos são de
doações do partido político, a
irregularidade configura vício de
natureza formal, passível de aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

2. Nos termos dos arts. 35, VII, § 12 c/c
53, II, c e 60, § 2º, todos da Res. TSE nº
23.607/2019, considera-se irregular o
g a s t o c o m p e s s o a l m e d i a n t e
apresentação de contrato que não
contém todos os requisitos legais, eis
que ausentes os local(ais) e justificativa
do valor contratado, conforme preço de
mercado.

3. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público. Precedentes desta Corte
Eleitoral.

4. A juntada tardia de documentos tem o
condão de justificar o pagamento a
maior realizado a quatro cabos eleitorais,
seja em função de atividade mais
complexa, seja em razão da atuação de
cabos em comunidades indígenas e
quilombolas.

5. A ausência de registro na prestação
de contas parcial de despesas eleitorais
realizadas anteriormente à data inicial
para entrega da parcial, e não
informados à época, nos termos do art.
47 da Resolução–TSE nº 23.607/2019,
pode gerar a anotação de ressalva.
Entretanto, quando a omissão atinge o
total de 11,16%, fica impossibilitada a
aplicação do binômio de princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

4. As falhas apontadas, tomadas em
c o n j u n t o , a t i n g e m 1 8 , 2 9 % d a
movimentação financeira de campanha,
Num. 43797493 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 16:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013016273443100000042755051
Número do documento: 24013016273443100000042755051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:58:08

considerando que as irregularidades
e n c o n t r a d a s c o m p r o m e t e m a
confiabilidade e a transparência das
contas, motivo pelo qual a desaprovação
das contas é medida de rigor.

5 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s S E M
determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/01/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CLEMILDA SANTIAGO
NETO, candidata a deputada estadual, pelo partido REDE, relativa às Eleições Gerais de
2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43141847) e das contas finais
(ID 43265315).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43397701), não houve impugnação (ID 43417163).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas da candidata, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43751137), a prestadora manifestou-se por petição (ID 43758458).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram encontradas irregularidades que comprometem a sua
higidez, conforme, em síntese, destaco: a) houve repasse de recursos financeiros e
estimáveis em dinheiro oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, no valor de R$ 138.199,02 (cento e trinta e oito mil, cento e noventa e nove reais e
dois centavos), sendo R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) em recursos financeiros, e
R$ 23.199,02 (vinte e três mil, cento e noventa e nove reais e dois centavos); b) houve
repasse de recursos financeiros de financiamento coletivo no valor de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais); c) houve descumprimento quanto ao prazo de entrega do relatório
financeiro, no valor de R$ 107.150,00 (cento e sete mil, cento e cinquenta reais); d)
foram identificadas inconsistências com despesas custeadas com recursos oriundos do
FEFC, no valor total de R$12.300,00 (doze mil e trezentos reais), no valor total do
Num. 43797493 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 16:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013016273443100000042755051
Número do documento: 24013016273443100000042755051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:58:08

patamar mínimo em R$ 8.935,26 (oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e seis
centavos, e em pagamento excedente no valor de R$ 9.872,50 (nove mil, oitocentos e
setenta e dois reais e cinquenta centavos); e) foi identificada incompatibilidade dos
serviços prestados em relação à falta de local de trabalho; f) foram identificados gastos
eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas, no valor de
R$ 12.850,00 (doze mil oitocentos e cinquenta reais); g) foram identificadas sobras de
campanha no valor de R$ 31,71 (trinta e um reais e setenta e um centavos).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas (ID 43768706).

Após, vieram os autos conclusos.

Foram juntados novos documentos em 21/01/2024, um dia antes da sessão
de julgamento.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Num. 43797493 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 16:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013016273443100000042755051
Número do documento: 24013016273443100000042755051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:58:08

A movimentação financeira da campanha eleitoral da prestadora teve como
receita total o valor de R$ 138.349,02 (cento e trinta e oito mil trezentos e quarenta e
nove reais e dois centavos), nos termos detalhados no item 3, do parecer técnico (id.
43751137), abaixo:

Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos que levaram a
Seção de Contas Eleitorais e a Procuradoria Regional Eleitoral a se manifestarem pela
desaprovação das contas apresentadas.

II.i. Da apresentação dos relatórios financeiros com atraso - Item 1.1.1.

Da análise dos autos, verifica-se que houve atraso na apresentação de
relatórios financeiros pelo prestador de contas, como restou indicado no parecer técnico
da Seção de Contas:

Devidamente intimada, a prestadora se manifestou nos autos informando
que:

Quanto ao item 1.1.1 do parecer da unidade técnica, relativamente
ao prazo de entrega dos relatórios financeiros, tem-se que eventual
atraso não afetou a análise da contas. Ou seja, trata-se de
irregularidade meramente formal que não afeta a regularidade das
contas.

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de campanha está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019:

Dispõe a Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
Num. 43797493 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 16:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013016273443100000042755051
Número do documento: 24013016273443100000042755051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:58:08

do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

No caso em tela, verifica-se que a prestadora de contas recebeu, em 13 e
16/09/2022, 2 (duas) doações da direção estadual do Partido Político, no valor total de
R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais).

Uma terceira doação, cujo relatório financeiro também foi informado a
destempo, ocorreu em 30/09/2022 pela empresa GM TECNOLOGIA LTDA, no valor de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Nos termos do artigo 47, da Res. -TSE nº 23.607/2019, supracitado, o
prestador deveria ter apresentado o relatório financeiro correspondente às doações em 72
horas após o recebimento mas, só o apresentou em 31/10/2022, isto é, após a realização
do pleito eleitoral, ocorrido em 02/10/2022.

Especificamente a respeito das doações realizadas pela Direção Estadual do
PTB no importe de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais), que equivalem a 92,91% da
movimentação financeira de campanha, embora reste caracterizado o atraso no envio do
relatório financeiro, o entendimento desta Corte e do Colendo Tribunal Superior Eleitoral é
que, nesta situação em análise, isto é, quando a doação é realizada pelo próprio partido a
qual está filiado o prestador de contas, trata-se de mero vício formal.

Nesse sentido, sem outro elemento que comprometa a fiscalização das
contas, o atraso na entrega do relatório financeiro de campanha constitui mera
irregularidade formal que enseja apenas a aposição de ressalva.

Nesse sentido:

Num. 43797493 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 16:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013016273443100000042755051
Número do documento: 24013016273443100000042755051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:58:08

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA
DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificadamente que a doação informada em atraso é oriunda de
mesmo partido do candidato, nota–se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição
de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido.

Assim, o atraso na entrega de relatório financeiro, referente às doações
recebidas provenientes da Direção Estadual do partido ao qual está filiado o prestador de
contas, caracteriza-se mera irregularidade formal.

Constata-se, também, a extemporaneidade no envio do relatório financeiro
relativo à doação realizada pela empresa GM TECNOLOGIA LTDA, no valor de R$
150,00 (cento e cinquenta reais), em 30/09/2022, que representa 0,13% da
movimentação financeira de campanha.

Verifica-se que esses recursos captados e vertidos à campanha pela
empresa GM Tecnologia LTDA, CNPJ 34.490.640/0001-49, ocorreu devido a
intermediação de financiamento coletivo de campanha eleitoral, angariados através de
Num. 43797493 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 16:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013016273443100000042755051
Número do documento: 24013016273443100000042755051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:58:08

doações de terceiros, conforme exposto por Nota Fiscal juntada aos autos (ID.
43696272).

Assim, cumpre averbar, que apesar de se tratar de uma doação feita por
pessoa jurídica e, portanto, atrair inicialmente a dúvida sobre a ocorrência de captação de
recursos junto às fontes vedadas, cuida-se de empresa que organiza a captação de
recursos por meio de financiamentos coletivos, de modo que não se trata de recursos de
fontes vedadas, mas sim, de mero aglutinador de recursos para posterior transpasse para
a campanha eleitoral.

Em vista disso, considerando que o valor é integralmente de origem de
doações de pessoas físicas, e o valor diminuto da doação, que corresponde a parcos
0,13%, no contexto da campanha, não se vislumbra a irregularidade na medida em que
não causou prejuízo à formação da vontade dos eleitores, sendo esperado que esse tipo
de doação ocorra.

Dessa forma, não obstante o tempo de atraso na apresentação do relatório
financeiro de doação, não houve, no presente caso, prejuízo à transparência e
fiscalização das contas, em razão do seu valor, que não compromete a análise global das
contas.

Entende-se, portanto, pela possibilidade de superação da irregularidade na
entrega tardia dos relatórios financeiros por meio de anotação de ressalvas às contas.

II.ii. Das inconsistências nas despesas e pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)

Conforme se observa do item 7.2 e 7.3 do parecer técnico, houve a
identificação de inconsistências referente à ocorrência de despesas (gastos de
campanha), custeados com recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, classificados com o tipo ‘SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS’, consoante descrição detalhada em tabela, relativamente à falta de
justificativa do preço contratado (inclusive comparativo de contratos da mesma atividade e
prazo), além de falta de previsão de local de trabalho, contrariando os arts. 35, 53, II, c, e
60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Veja-se o relatório apresentado no parecer técnico conclusivo:

No caso, o dispêndio foi de R$ 9.872,50 (nove mil oitocentos e setenta e dois
reais e cinquenta centavos), com prestação de serviços por terceiros em que se verifica a
ausência de justificativa do preço contratado para igual função e/ou atividade, o que
configura uma irregularidade grave.

Tais gastos geraram a inconsistência apontada pelo Setor Técnico eis que
realizados em desacordo ao contido no art. 35, 53, II, “c”, e 60 da Res.-TSE 23.607/2019,
que estabelece o seguinte:

Num. 43797493 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 16:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013016273443100000042755051
Número do documento: 24013016273443100000042755051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:58:08

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

(...)

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Ainda, a ausência do documento fiscal idôneo desafia a interpretação do art.
60, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não
Num. 43797493 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 16:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013016273443100000042755051
Número do documento: 24013016273443100000042755051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:58:08

obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de
fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

A demonstração da regularidade da despesa está centrada na própria origem
do recurso, que é público, e além disso tem utilização vinculada aos gastos lícitos em
campanhas eleitorais. Vale dizer, é uma verba pública que somente pode ser gasta em
campanhas eleitorais.

No caso, para esse gasto eleitoral, o parecer técnico conclusivo apontou a
ausência de justificativa do preço, seja da média de mercado ou do comparativo de igual
função / atividade e, ainda, ausência de local de trabalho.

Após sustentação oral do nobre causídico, decidi analisar, com mais afinco os
documentos juntados e entendo que assiste razão à prestadora apenas no tocante ao
afastamento de recolhimento de valores ao Erário, sendo mister a manutenção da
irregularidade.

Isso porque os documentos que serão analisados e considerados foram
juntados aos autos pela parte após a emissão do parecer técnico conclusivo e não se
tratava de documento novo, de forma que operada a preclusão. No entanto, dada a
orientação pacífica desta Corte no sentido de que a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 178, Data 12/09/2023),
conheço dos documentos apresentados nos IDs 43758457 e seguintes.

Na espécie, o Setor Técnico opinou pela desaprovação das contas em razão
da discrepância de valores pagos aos prestadores FABIANO AUGUSTO BORGES,
Num. 43797493 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 16:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013016273443100000042755051
Número do documento: 24013016273443100000042755051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:58:08

MIGUEL ALVES, DANIANE CRISTINA CHENET e ESNI DE FÁTIMA SILVA DE
SIQUEIRA e em função da ausência de inserção do local de trabalho nos respectivos
contratos firmados.

Ressalta-se, incialmente, que todos os contratos em nome dos prestadores
de serviço da campanha são padrões, não havendo distinção contratual das funções
exercidas por cada pessoa.

Quanto ao contrato de FABIANO AUGUSTO BORGES (id. 43303146), vê-se
em seu objeto que há a simples descrição de serviço de militância (cabo eleitoral),
idêntico aos demais contratos, o que, em princípio, não justificaria um pagamento diário
de R$ 181,52 quando outro militante, cujo contrato possui a mesma redação, recebeu R$
63,82. Todavia, na manifestação apresentada após o parecer conclusivo (id. 43758458),
a prestadora afirmou que FABIANO promoveu um apoio significativo à campanha da
candidata, inclusive organizando a atividade de outros cabos eleitorais, juntando prints de
conversas que demonstrariam que sua atuação superou a de um simples panfleteiro.

De fato, apesar do contrato não ter estabelecido que FABIANO AUGUSTO
BORGES atuaria como um coordenador dos cabos eleitorais, é possível se inferir a
prática das atividades de coordenação por meio dos prints de conversas de ids. 43758459
a 43758468, o que justifica a diferença paga a maior (R$ 5.414,28).

Relativamente ao contrato de MIGUEL ALVES (id. 43758469), da mesma
forma, há apenas a descrição de serviço de militância, sem inserção de que a contratação
decorria de sua atuação em comunidades indígenas:

Mas após o parecer técnico conclusivo (id. 43758458), a prestadora informou
que MIGUEL é natural de Nonoai-RS e reside em Clevelândia, atuando na Aldeia
Indígena Alto Pinhal e que foi contratado para atuar na Campanha eleitoral da deputada
Estadual da Professora Clemilda Santiago Neto em várias aldeias Indígenas paranaenses
, juntando matérias sobre a atuação de MIGUEL ALVES (id. 43758457) perante as
comunidades indígenas no entorno de Clevelândia.

Assim, os novos documentos trazidos têm o condão de justificar a diferença
paga a maior ao prestador MIGUEL ALVES (R$ 1.500,46), uma vez que sua atuação
incluiu a visita a várias aldeias indígenas. Ainda, muito embora não tenha sido inserida a
localidade da prestação do serviço no contrato, os documentos juntados indicam a área
usual de atuação do prestador.

Por fim, no que toca a DANIANE CRISTINA CHENET e ESNI DE FÁTIMA
SILVA DE SIQUEIRA, conquanto os contratos também tenham seguido padrões de
Num. 43797493 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 16:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013016273443100000042755051
Número do documento: 24013016273443100000042755051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:58:08

simples militância (ids. 43303159 e 43303150), na manifestação de id. 43758458, a
prestadora informou que:

Quanto às prestadoras de serviços Daniane Cristina Chenet e Esni
de Fátima Silva de Siqueira são mulheres quilombolas, que foram
contratadas para trabalhar no Município de Palmas no Estado do
Paraná, nas 03 Comunidades de Remanescentes de Quilombos,
as quais respeitando o direito à autodefinição preconizado pela
Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
são certificadas pela Fundação Cultural Palmares, e se encontram
localizadas no município em questão. As referidas prestadoras de
serviços atuaram na comunidade de Remanescentes de Quilombos
Castorina Maria da Conceição, Quilombos Tobias Ferreira e
Quilombos Adelaide Maria Trindade Batista.

Além disso, foram juntadas fotos das militantes atuando na qualidade de
cabos eleitorais (id. 43758458 p. 8 e 9), o que demonstra a prestação do serviço e com a
manifestação houve a indicação dos locais de trabalho faltantes nos contratos.

Dessa forma, a documentação trazida, ainda que a destempo, tem o condão
de justificar a diferença paga a DANIANE CRISTINA CHENET e ESNI DE FÁTIMA SILVA
DE SIQUEIRA.

Portanto, embora mantida a irregularidade no total de 7,13% do total de
gastos da campanha eleitoral em função da apresentação intempestiva de documentos
que justificaram o pagamento a maior realizado a 4 cabos eleitorais, é possível o
afastamento do recolhimento de R$ 9.872,50 (nove mil oitocentos e setenta e dois reais e
cinquenta centavos) ao Tesouro Nacional.

Em que pese a gravidade da irregularidade que afeta a regularidade das
contas, o percentual aferido será somado ao final da análise para se averiguar a
possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II.iii. Gastos eleitorais omitidos na prestação de contas parcial

No Parecer Técnico Conclusivo – item 8 - consta, também, que foram
detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, in verbis:

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:

Lei das Eleições

Num. 43797493 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 16:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013016273443100000042755051
Número do documento: 24013016273443100000042755051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:58:08

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.-TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput
deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro
para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras
ou do CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48
Num. 43797493 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 16:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013016273443100000042755051
Número do documento: 24013016273443100000042755051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:58:08

(quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados
também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

[...]

A obrigatoriedade da declaração dos gastos na prestação de contas parcial,
no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a
fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de
modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Contudo, conforme se depreende dos artigos supra transcritos, o atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas.

Esta Corte Eleitoral também tem entendido que é possível a aprovação com
ressalva em caso de omissão de receita/despesa na parcial se o valor não for
significativo. Caso contrário, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade
de fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea ou se o
percentual se mostra alto.

Recentemente, esta Corte Eleitoral entendeu, que caso a omissão da parcial
corresponda a valores maiores que R$ 1.064,00 e que representem mais de 10% da
Num. 43797493 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 16:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013016273443100000042755051
Número do documento: 24013016273443100000042755051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:58:09

movimentação financeira da campanha, é mister a desaprovação das contas em face da
inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa
idônea, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL.
GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À
DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL E VALOR
ELEVADOS. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não
eleito ao cargo de Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja
necessariamente a desaprovação, pois deve ser verificado
casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das
contas. Precedente.

2.1. Na espécie, houve atraso de 3 (três) dias na entrega de 1 (um)
relatório financeiro de campanha, o qual se refere à doação
realizada pelo próprio diretório estadual do partido, o que não
compromete a análise das contas por esta Justiça Eleitoral.

3. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na
prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final, cabendo a análise
casuística da falha, em especial quanto à sua dimensão e ao
impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

3.1. No caso, a omissão de gastos na prestação de contas parcial
foi no valor de R$ 21.425,00, que corresponde a 16,31% da
movimentação financeira de campanha, sendo, portanto, falha
grave apta a conduzir à desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas.

(PCE 0602588-09.2022.6.16.0000, Rel. Dr. Anderson Ricardo
Fogaça, julgado em 14/11/2023).

Na espécie, foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época no
Num. 43797493 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 16:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013016273443100000042755051
Número do documento: 24013016273443100000042755051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:58:09

valor de R$ 12.850,00 (doze mil oitocentos e cinquenta reais), o que corresponde a
11,16% do total de gastos.

Acerca da omissão, assim se manifestou a prestadora:

“o atraso na prestação de informações é insignificante. E mesmo
que não fosse esse o caso, o novo entendimento firmado pelo
TRE-PR, sobre o percentual tolerável para tal irregularidade,
somente pode aplicar-se para situações havidas após a sua
publicação, na forma da LINDB, sob pena de macular-se a
segurança jurídica. ”.

Em que pese a manifestação do prestador, a justificativa arguida não é hábil
a afastar a irregularidade, diante da necessária transparência das campanhas eleitorais,
da responsabilidade dos candidatos ao gerir recursos públicos e da devida isonomia entre
os candidatos, todos sujeitos à campanha eleitoral.

Ademais, não há se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial,
uma vez que o ordenamento jurídico proíbe apenas a retroatividade da lei penal mais
gravosa.

É certo que no curso dos julgamentos das prestações de contas, referentes
às eleições de 2022, houve decisões que observaram ou não o limite de 10% e essa
variação não importa em se estabelecer um padrão imutável que favoreça aos interesses
do prestador das contas. A compreensão que ora parece se estabilizar, contudo, impõe o
limite de 10% e deve ser aplicada ao caso concreto.

Como se vê, a irregularidade corresponde ao percentual de 11,16% da
movimentação financeira de campanha, e em valores absolutos supera largamente a
1000 UFIR’s, ou R$ 1.064,00, o que impossibilita a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento desta Corte e do TSE.

Em conclusão, remanescem as seguintes irregularidades: i) inconsistência
em gastos eleitorais custeados com recursos FEFC, classificados com o tipo “serviços
prestados por terceiros” (item 7.2 e 7.3), no valor de R$ 9.872,00 (nove mil oitocentos e
setenta e dois reais), que corresponde a 7,13% dos recursos totais de campanha (R$
138.349,02) e; ii) gastos eleitorais omitidos na parcial, no valor de R$ 12.850,00 (doze mil
oitocentos e cinquenta reais), que corresponde a 11,16% do total movimentado na
campanha.

Esses valores somados alcançam R$ 22.722,00, (vinte e dois mil setecentos
e vinte e dois reais), que representam 18,29% da movimentação total da campanha,
impossibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo, portanto, as contas serem desaprovadas, na forma do art. 74, inc. III, da Res.
TSE nº 23.607/2019, SEM determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

Num. 43797493 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 16:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013016273443100000042755051
Número do documento: 24013016273443100000042755051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:58:09

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de
DESAPROVAR as contas de CLEMILDA SANTIAGO NETO, relativas às eleições de
2022, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603522-64.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 CLEMILDA
SANTIAGO NETO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADO: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: CLEMILDA SANTIAGO NETO - Advogado
da REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.01.2024

Num. 43797493 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 16:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013016273443100000042755051
Número do documento: 24013016273443100000042755051
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2024 17:58:09